Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717426-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA, ALLAN MOURA LIMA, CLOVES FERNANDES LIMA, IRACEMA CARDOZO DE MOURA LIMA, PENNA E LIMA SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, S.M.V SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DE CARVALHO PENNA e OUTROS contra decisão da Vara cível do Guará que, no processo n. 0702496-78.2022.8.07.0014, movido em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e OUTROS: a) deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico de valores via SISBAJUD, até o limite de R$ 551.000,00, em contas de titularidade de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e de M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e dos seus respectivos sócios (GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA); b) deferiu o arresto de criptomoedas pertencentes aos requeridos; e c) instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões (ID 35790350), os agravantes se insurgem contra o indeferimento da medida constritiva de natureza cautelar pleiteada em desfavor da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD). Questionam, ainda, a sua exclusão do polo passivo. Em síntese, sustentam que, embora não haja elementos capazes de evidenciar a participação ativa na atividade explorada pela G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, a instituição religiosa teria se beneficiado de valores advindos do esquema e detinha, desde o primeiro momento, condições suficientes para supor a origem ilícita dos recursos, especialmente diante do expressivo montante das doações recebidas (aproximadamente R$ 72.000.000,00). Segundo alegam, a situação dos autos atrai a incidência da Teoria da Cegueira Deliberada. Ainda, defendem que a medida constritiva postulada está em consonância com a preocupação deduzida pela instituição religiosa nos autos da ação de produção antecipada de provas, que tramita perante a 1a Vara Cível de Cabo Frio/RJ e tem como objeto o esclarecimento da origem das doações recebidas. Em arremate, ressaltam que a urgência das medidas constritivas postuladas na inicial deriva da própria atividade ilícita perpetrada pelos agravados e do risco de esgotamento de recursos capazes de conferir utilidade à demanda. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que: a) seja garantida a manutenção da instituição religiosa no polo passivo; b) seja deferida a medida cautelar em desfavor da instituição religiosa. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 35790356). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem embargo, a insurgência deve ser conhecida apenas em parte. Ao contrário do defendido nas razões do presente recurso, o juízo singular não excluiu a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS do polo passivo da demanda originária. O comando judicial e os argumentos adotados como lastro estão alinhados ao indeferimento da medida constritiva. Registrou-se, ainda, a impossibilidade de analisar, neste momento processual, a pertinência subjetiva da Instituição – conclusão que não se confunde com a exclusão do polo passivo. Confira-se: [...] Todavia, não vislumbro elementos de convicção hábeis a impor o arresto ora postulado em desfavor da ré IGREJA UNIVERSAL; com efeito, extrai-se dos autos que as doações ora vergastadas ocorreram em momento anterior à deflagração do procedimento criminal em desfavor do réu GLAIDSON, informação que divisa na causa de pedir exposta na petição inicial; assim, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora, cumpre ressaltar que, a respeito do tema, "aplica-se a chamada teoria da 'cegueira deliberada' se demonstrado que o agente sabia a natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores decorrentes do crime de lavagem de dinheiro, mas prefere ignorar o fato, com intenção de obter vantagem indevida" (Acórdão 1272264, 00047354820168070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação não evidenciada nos autos, sobretudo diante do ajuizamento de demanda pela referida ré com vistas a dirimir judicialmente a questão, conforme com as informações trazidas aos autos. Por relevante, frise-se a total impossibilidade, neste momento processual, de aferir (i) a idoneidade da doação efetivada -- à míngua de pretensão deduzida com este teor pelos autores -- nem mesmo (ii) a inclusão da referida instituição religiosa no polo passivo da demanda, ante a ausência de elementos de convicção com aptidão para indicar a presença da mencionada parte em grupo econômico formado com os demais réus. Não obstante isso, reputo incabível o alcance da tutela ora postulada, face à indevida inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais, "considerando eventual condenação em 20% do valor (sic) causa", à míngua de título executivo judicial constituído com este teor. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 551.000,00, em contas bancárias pertencentes às rés G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e seus respectivos sócios perfilados na exordial (GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA); defiro, ainda, o arresto de criptomoedas pertencentes aos réus/suscitados. No que pertine ao arresto eletrônico de valores, cumpra-se, de imediato. Destarte, não há interesse recursal quanto ao pleito de manutenção da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS no polo passivo. Passo ao exame da pretensão liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Os agravantes narram ter celebrado com a empresa G.A.S um contrato de prestação de serviços relacionado a investimentos em criptoativos. Estava garantido, no instrumento em evidência, elevado retorno mensal, como resultado das operações de compra e venda de criptomoedas, além do retorno de todo o capital investido, quando alcançado o termo final do contrato (24 meses). Afirmam terem sido surpreendidos pela notícia da prisão de GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, sócio administrador da G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, em operação deflagrada pela Polícia Federal (Operação Kryptos), sob o argumento de que a empresa, na verdade, atuava em esquema de pirâmide financeira. Diante de tais circunstâncias, ajuizaram a demanda de origem, cujo objeto é a rescisão contratual e a restituição do valor investido. Em análise perfunctória, não reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido liminar, cujo objeto é atingir, de imediato, bens da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, vertidos pelos sócios da G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, a título de doação. Não é possível extrair, dos elementos e argumentos apresentados até este momento processual, qualquer relação entre a atividade explorada pelos demais requeridos e aquela desenvolvida pela instituição religiosa, que sequer integra o negócio cuja desconstituição é pleiteada. Conquanto relevantes, os argumentos trazidos pelas recorrentes – no sentido de que os valores recebidos sob forma de doação tinham origem ilícita e, principalmente, de que tal circunstância era perfeitamente presumível pela IURD, mas esta decidiu ignorar os indícios de ilegalidade (Teoria da Cegueira Deliberada) – dependem de substrato fático ainda não colacionado aos autos de origem. Há necessidade de adequada instrução, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. À parte agravada, para exercer o direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator